Tribunal: TJMT
Processo: 1025023-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025023-11.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: FABIANO BENDEROVICZ
AGRAVADA: DEJANIRA GONÇALVES FERREIRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIDA A DESCONSIDERAÇÃO – TEORIA MAIOR – PROXIMIDADE ENTRE DATA DO ACIDENTE E ALIENAÇÕES – FALTA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA DAS ALIENAÇÕES EMPRESARIAIS DENOTAM EVIDENTE DESVIO DE FINALIDADE (ART. 50, § 2° DO CC) COM ÍMPETO DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL E LESÃO À CREDORES – PATENTE MÁ-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Código Civil, em seu art. 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que é aplicável no caso vertente. Observa-se que foram delineados de sobejo diversas provas e inferências que comprovam, de forma robusta e indene e dúvidas, o desvio de finalidade e confusão patrimonial perpetrados pelos requeridos, entre os quais o apelante, de forma a substanciar a decretação da desconsideração da personalidade jurídica à luz da teoria maior, prevista no art. 50 do CC.
Diversamente do que aduz a parte recorrente, a proximidade temporal entre o acidente e as referidas transferências é claro e robusto indicativo de que as alienações das pessoas jurídicas se deram com nítido ímpeto de esvaziar e desviar os patrimônios das pessoas jurídicas de obrigações que lhes eram imputáveis.
Não devem ser admitidas as justificativas de que “as transferências foram realizadas no contexto de graves dificuldades financeiras enfrentadas, que foram alvo de várias ações e execuções naquele período” e de que houve “necessidade de transferir as propriedades decorreu do esforço para manter as operações viáveis, quitando dívidas pendentes e buscando evitar uma insolvência completa”, já que, fosse assim, bastaria a qualquer pessoa jurídica assim proceder, de maneira evidentemente ilícita, utilizando as alienações em desvio de finalidade, para não responder por suas obrigações perante credores.
Diversamente do que aduz a parte recorrente, tais argumentos corroboram o fato de que as referidas alienações das pessoas jurídicas se deram em claro contexto e ímpeto de se desvencilhar das obrigações assumidas e pendentes, denotando patente má-fé legitimadora da desconsideração da personalidade jurídica, mesmo porque a parte recorrente não traz nenhum elemento concreto que evidencie a legitimidade destas transferências, como comprovantes de pagamento de venda de quotas, plano de ação empresarial para solver obrigações, etc.
Reforçando a conclusão de procedência da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, os argumentos de que “a necessidade de transferir as empresas não foi um ato de má-fé, mas uma tentativa legítima de gerenciar a crise financeira e evitar uma insolvência total”, sendo o “agravante foi forçado a tomar tais medidas devido à pressão econômica severa e às constantes ações judiciais, que comprometiam a viabilidade das operações das empresas”, na prática, nada mais são que uma admissão de que as transferências das empresas se deram como forma de fugir e burlar execuções que tramitavam contra as pessoas jurídicas devedoras, denotando patente má-fé nos atos de alienação perpetrados e evidente vontade livre, consciente e direcionada à prática de atos tendentes a lesar credores, caracterizando cabalmente desvio de finalidade (art. 50, § 1° do CC/02).
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025023-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Espécies de Sociedades, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS FARIA DA COSTA - CPF: 924.726.481-20 (ADVOGADO), FABIANO BENDEROVICZ - CPF: 619.046.600-10 (AGRAVANTE), DEJANIRA GONCALVES FERREIRA - CPF: 568.760.411-15 (AGRAVADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), POSTO DECIOLANDIA LTDA - CNPJ: 03.081.079/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS RODRIGUES - CPF: 037.596.881-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 892.923.671-53 (TERCEIRO INTERESSADO), INES NEGRELLO BENDEROVICZ - CPF: 275.015.580-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIO NORTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.299.162/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SEPOTUBA LTDA - ME - CNPJ: 05.436.170/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CARRAO AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 08.944.782/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIDA A DESCONSIDERAÇÃO – TEORIA MAIOR – PROXIMIDADE ENTRE DATA DO ACIDENTE E ALIENAÇÕES – FALTA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA DAS ALIENAÇÕES EMPRESARIAIS DENOTAM EVIDENTE DESVIO DE FINALIDADE (ART. 50, § 2° DO CC) COM ÍMPETO DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL E LESÃO À CREDORES – PATENTE MÁ-FÉ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código Civil, em seu art. 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que é aplicável no caso vertente. Observa-se que foram delineados de sobejo diversas provas e inferências que comprovam, de forma robusta e indene e dúvidas, o desvio de finalidade e confusão patrimonial perpetrados pelos requeridos, entre os quais o apelante, de forma a substanciar a decretação da desconsideração da personalidade jurídica à luz da teoria maior, prevista no art. 50 do CC.

Diversamente do que aduz a parte recorrente, a proximidade temporal entre o acidente e as referidas transferências é claro e robusto indicativo de que as alienações das pessoas jurídicas se deram com nítido ímpeto de esvaziar e desviar os patrimônios das pessoas jurídicas de obrigações que lhes eram imputáveis.

Não devem ser admitidas as justificativas de que “
as transferências foram realizadas no contexto de graves dificuldades financeiras enfrentadas, que foram alvo de várias ações e execuções naquele período”
e de que houve
“necessidade de transferir as propriedades decorreu do esforço para manter as operações viáveis, quitando dívidas pendentes e buscando evitar uma insolvência completa”
, já que, fosse assim, bastaria a qualquer pessoa jurídica assim proceder, de maneira evidentemente ilícita, utilizando as alienações em desvio de finalidade, para não responder por suas obrigações perante credores.

Diversamente do que aduz a parte recorrente, tais argumentos corroboram o fato de que as referidas alienações das pessoas jurídicas se deram em claro contexto e ímpeto de se desvencilhar das obrigações assumidas e pendentes, denotando patente má-fé legitimadora da desconsideração da personalidade jurídica, mesmo porque a parte recorrente não traz nenhum elemento concreto que evidencie a legitimidade destas transferências, como comprovantes de pagamento de venda de quotas, plano de ação empresarial para solver obrigações, etc.

Reforçando a conclusão de procedência da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, os argumentos de que
“a necessidade de transferir as empresas não foi um ato de má-fé, mas uma tentativa legítima de gerenciar a crise financeira e evitar uma insolvência total”
, sendo o
“agravante foi forçado a tomar tais medidas devido à pressão econômica severa e às constantes ações judiciais, que comprometiam a viabilidade das operações das empresas”
, na prática, nada mais são que uma admissão de que as transferências das empresas se deram como forma de fugir e burlar execuções que tramitavam contra as pessoas jurídicas devedoras, denotando patente má-fé nos atos de alienação perpetrados e evidente vontade livre, consciente e direcionada à prática de atos tendentes a lesar credores, caracterizando cabalmente desvio de finalidade (art. 50, § 1° do CC/02).

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025023-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

FABIANO BENDEROVICZ

AGRAVADA:

DEJANIRA GONÇALVES FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIANO BENDEROVICZ
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, Juiz de Direito
Ramon Fagundes Botelho
, nos autos do processo número 0004869-96.2016.8.11.0055, em que foi dirimido incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ).

Nas razões recursais, a parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, porque estariam ausentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica.

Sustenta que
“a mera proximidade temporal entre o acidente e as referidas transferências não configura, por si só, uma prova de má-fé ou fraude contra credores”
, sendo que
“essas transferências foram realizadas no contexto de graves dificuldades financeiras enfrentadas, que foram alvo de várias ações e execuções naquele período”
(sic).

Diz que
“a ação de origem foi proposta apenas em 28 de julho de 2014, enquanto as transferências das empresas ocorreram em 2012, 02 (dois) anos antes do ajuizamento da demanda”
e tal fato
“demonstra que as alienações realizadas pelo agravante ocorreram em momento anterior à propositura da ação, afastando a presunção de fraude ou má-fé”
(sic).

Afirma que
“não se pode presumir a existência de fraude ou má-fé em operações que ocorreram em um período no qual o agravante não possuía qualquer pendência judicial referente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (no 0015345- 67.2014.811.0055) que ensejasse suspeitas quanto à legitimidade das alienações realizadas”
(sic).

Assevera que
“é fundamental ressaltar que, durante o período em questão, as empresas dos réus enfrentaram uma série de execuções e ações judiciais, conforme evidenciado, demonstrando a magnitude das dificuldades financeiras enfrentadas”
, de tal feita que a
“necessidade de transferir as empresas não foi um ato de má-fé, mas uma tentativa legítima de gerenciar a crise financeira e evitar uma insolvência total”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos necessários e
“pugna pelo recebimento do presente recurso e pela concessão do efeito suspensivo ao mesmo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para o fim de que os autos principais permaneçam suspensos até o julgamento do presente recurso”
,
“oficiando-se ao juízo a quo para que suspenda o andamento do feito (no 0015345-67.2014.811.0055), evitando quaisquer atos executórios contra o patrimônio pessoal do agravante, evitando assim dano irreparável ou de difícil reparação”
(sic).

No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e
“indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista a ausência dos requisitos legais para sua aplicação, conforme exaustivamente fundamentado no presente recurso”
(sic).

Comprovante de recolhimento de preparo anexo a peça Id. 238017168.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 19/09/2024, nos termos da decisão Id. 240257169.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 244142675, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida que reconhece a desconsideração da personalidade jurídica, sendo que
“a fraude se encontra comprovada, pois tanto a executada quanto todos os seus bens foram transferidos, esvaindo-se todo patrimônio existente na época do fatídico acidente, e hoje, o sócio de outrora, ora agravante, atua no mesmo ramo de atividade, numa enorme estrutura comercial na cidade de Dourados-MS e todo esse patrimônio agora se encontra em nome de sua atual esposa”
, além de que
“as provas constantes dos autos revelam a necessidade da desconsideração da personalidade jurídica, diante da prática abusiva do Agravante, que esvaiu todo o patrimônio da executada com o fito de frustrar o cumprimento de sentença, atingindo os sócios proprietários da empresa executada na data do acidente”
(sic). Pede que seja desprovido o recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra decisão que reconhece a procedência de pretensão incidental de desconsideração da personalidade jurídica.

Pede que seja reformada a decisão recorrida e
“indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista a ausência dos requisitos legais para sua aplicação, conforme exaustivamente fundamentado no presente recurso”
.

As decisões objeto do recurso possuem o seguinte teor:

“
Processo n. 0004869-96.2016.8.11.0055

SUSCITANTE: DEJANIRA GONCALVES FERREIRA

SUSCITADO: POSTO DECIOLANDIA LTDA - ME, ELIAS RODRIGUES, ERIEL PEREIRA DOS SANTOS, FABIANO BENDEROVICZ, INES NEGRELLO BENDEROVICZ, MEDIO NORTE TRANSPORTES LTDA - ME, COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SEPOTUBA LTDA - ME, CARRAO AUTO POSTO LTDA - ME

Trata-se de
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
proposto por Dejanira Gonçalves Ferreira em face de Posto Deciolância LTDA e outros (07).

Em
sede de inicial
a parte autora alega que é credora nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n° 0015345-67.2014.811.0055, julgado procedente em decorrência do falecimento de sua filha Fernanda Gonçalves Sedano em acidente de trânsito no dia 03 de Abril de 2012. O veículo envolvido era registrado em nome da empresa requerida à época do acidente, Posto Deciolândia LTDA, inscrito no CNPJ 03.081.079/0001-10. Pugna o autor pela procedência, com fito de atingir o patrimônio dos sócios Eriel Pereira dos Santos e Elias Rodrigues e sócios, bem como dos sócios anteriores Fabiano Benderovicz e Inês Negrello Benderovicz.

Demonstrativo de cálculo
colacionado aos autos no id. 67577249 – pág. 57.

Contestação
apresentada por Carrão Auto Posto LTDA no id. 67577256 – pág. 41/76 e impugnação autoral junto ao id. 67577256 – pág. 105/131.

Efetuada a
citação por edital
dos demais requeridos, apenas Elias Rodrigues, Eriel Pereira dos Santos e Comercial Combustíveis Sepotuba LTDA apresentaram
contestação
por negativa geral (id. 96361912).

Impugnação à contestação
apresentada junto ao id. 103545583.

Intimados para
especificar as provas
que pretendiam produzir, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (autora) e pela designação de Audiência de Instrução de Julgamento (requerido – id. 108320747).

Decisão saneadora
proferida no id. 125669381 fixando pontos controvertidos e designando Audiência de Instrução e Julgamento.

Audiência de Instrução e Julgamento
inexitosa com juntada de termo no id.

128421691.

Os autos vieram conclusos.

Fundamenta-se. Decide-se.

Inicialmente, exara-se que conforme certidão de id. 103107647, todos os requeridos foram citados, apesar de alguns não terem constituído advogado nem se manifestado aos autos.

Desta forma,
DECRETA-SE

REVELIA
das empresas Comercial de Combustíveis Rosário Oeste Ltda-ME; Sol Distribuidora de Combustíveis LTDA-ME; BW Loja de Conveniência Ltda-ME; Comercial de Combustíveis Fortaleza Ltda e a empresa Medio Norte Transportes Ltda-ME,
na figura do sócio majoritário à época do acidente
, Fabiano Benderovicz, a quem se estende também a revelia e Inez Negrello Benderovicz (id. 67577256).

Todos demandados que, devidamente intimados, não apresentaram resposta no prazo legal, conforme certidão de id. 103107647.

No ponto,
não obstante a revelia de alguns requeridos, debruçar-se-á sobre o conjunto probatório para dele extrair a pertinência ou não do pedido, afinal demais requeridos apresentaram defesa e teses jurídicas
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem diferenciado a desconsideração da pessoa jurídica em duas teorias, a
teoria maior
e a
teoria menor
.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA HABITACIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 602/STJ. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. INCLUSÃO DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATOS DE GESTÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO PARA ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, A FIM DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE PELOS PREJUÍZOS DA SOCIEDADE COOPERATIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível responsabilizar membro do conselho fiscal de cooperativa por dívidas desta, tendo em vista o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 2.
Ao contrário do que estabelece o Código Civil (art. 50), que adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a demonstração de abuso da personalidade, consubstanciado no desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o Código de Defesa do Consumidor acolhe a teoria menor, segundo a qual a responsabilização dos sócios ou administradores será possível sempre que a pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor
( CDC, art. 28, § 5o). 3. Na hipótese em julgamento, considerando que a cooperativa executada é do ramo habitacional, em cujo conselho fiscal participou o recorrente, deve ser aplicada a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, pois, nos termos da Súmula n. 602/STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas". 4. No entanto, mesmo sendo aplicada a teoria menor no presente caso, em que não se exige a prova do abuso da personalidade jurídica, o art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor não pode ser interpretado de forma tão ampla a permitir a responsabilização de quem jamais integrou a diretoria ou o conselho de administração da cooperativa, como no caso do ora recorrente, que exerceu, por breve período, apenas o cargo de conselheiro fiscal, o qual não possui função de gestão da sociedade. 5. Dessa forma, salvo em casos excepcionais, em que houver comprovação de que o conselheiro fiscal tenha agido com fraude ou abuso de direito, ou, ainda, tenha se beneficiado, de forma ilícita, em razão do cargo exercido, não se revela possível a sua responsabilização por obrigações da sociedade cooperativa. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1804579 SP 2018/0292787-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

O Código Civil, em seu art. 50, adotou a
teoria maior
da desconsideração da personalidade jurídica, vejamos:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Já o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 28, §5o, adotou a
teoria menor
da desconsideração da personalidade jurídica, conforme adiante exposto:

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

De acordo com a
teoria maior
da desconsideração da personalidade jurídica, a regra não pode ser aplicada diante da mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, além da prova da insolvência, a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração) ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).

Já a
teoria menor
da desconsideração da personalidade jurídica, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, pode ser aplicada diante de mera prova de que a existência da pessoa jurídica se tornou um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para a teoria menor, o risco empresarial normal inerente às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba.

No caso em apreço, deve-se aplicar a regra estampada no art. 50, do Código Civil, ou seja, será regido pela teoria maior de desconsideração, pelo fato de não ser obrigação decorrente de relação consumerista e sim de indenização por falecimento em acidente de trânsito.

Posto isso, da análise dos autos,
constata-se que a parte autora comprovou a ocorrência de
desvio de finalidade
e
confusão patrimonial
, ou seja, a sucessão empresarial de pessoas jurídicas, bem como a transferência de bens, tornou-se obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos suportados.

No caso em tela, o
ACIDENTE OCORRERA EM 03 DE ABRIL DE 2012 envolvendo um caminhão pertencente à antiga empresa Posto Deciolância, o qual era administrado aos proprietários Fabiano Benderovicz e Inês Negrello Benderovicz
.

Nesse mesmo período, além de serem os proprietários do referido empreendimento, também eram proprietários dos estabelecimentos:
Comercial de Combustíveis Sepotuba LTDA
e da empresa
Carrão Auto Posto LTDA
.

Ocorre que,
EM 24 MAIO DE 2012, MENOS DE UM MÊS APÓS O ACIDENTE, PROCEDERAM COM A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DA EMPRESA “POSTO DECIOLÂNDA LTDA”
para Eriel Pereira dos Santos e Elias Rodrigues (id. 67576338 – pág. 66).

Nesse mesmo sentido,
EM 11 DE JUNHO DE 2012 PROCEDERAM COM A TRANSFERÊNCIA DE OUTRA EMPRESA, COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SEPOTUBA LTDA para os mesmos adquirentes Eriel Pereira dos Santos e Elias Rodrigues
.
Igualmente, ocorrera com
A EMPRESA MÉDIO NORTE TRANSPORTES LTDA – ME, A QUAL APÓS O ACIDENTE FORA TRANSFERIDA DO REQUERIDO FABIANO E INÊS PARA ERIEL PEREIRA DOS SANTOS E ELIAS RODRIGUES
.

Já
em 24 de Junho de 2012, também após o acidente ocorrido, efetivaram a transferência da última empresa, a Carrão Auto Posto LTDA para Jefferson Benderovicz (irmão do requerido) e Jeancarlo Borgmann (id. 7576338 – pág. 121)
.

Peculiar observar que
um dos sócios adquirentes, o sr. Elias Rodrigues, fora preso e condenado pelo crime previsto no art. 155, §4o, inciso IV c/c art. 14, II, do Código Penal e cometido em novembro de 2012
.
AQUELE QUE EM TESE ERA O EMPRESÁRIO DE DUAS EMPRESAS, ANTES PERTENCENTES AO SR. FABIANO BENDEROVICZ, É SURPREENDIDO VÁRZEA GRANDE/MT COMETENDO UM FURTO. ESTE FATO LASTREIA DE INCERTEZA A IDONEIDADE DESSAS TRANSFERÊNCIAS DE QUOTAS PARA TERCEIROS.

Desta forma, percebe-se que
NO MÊS DO EVENTO FATÍDICO OS PROPRIETÁRIOS DA CARRETA QUE ATINGIRA VÍTIMA POSSUÍAM TRÊS EMPRESAS
E, EVIDENTEMENTE, TRANSAÇÕES FINANCEIRAS VOLTUOSAS QUE CONTRARIAM À FALTA DE RECURSO PARA CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO
.

APÓS O OCORRIDO, PORTANTO, EM MENOS UM ANO, JÁ NÃO POSSUÍAM BENS NEM ERAM DETENTORES DE QUALQUER QUOTA SOCIAL EM EMPRESAS. OS BENS, SIMPLESMENTE, DESAPARECERAM.

Inclusive,
logo após o evento em Abril de 2012, os sócios à época fizeram
transferência de bens
: o caminhão envolvido no acidente fora transferido à empresa Carrão Auto Posto LTDA, no dia 22 de Junho de 2012, o qual também era propriedade do sr. Fabiano e sra. Inês; e os 02 (dois)
semi-reboques
foram transferidos para terceira empresa, também de propriedade dos requeridos, Comercial de Combustíveis Sepotuba LTDA (id. 67576338 – pag. 88 e 89).

TAIS CESSÕES OBSTACULIZARAM A BUSCA DE BENS E O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS.

Veja-se que
A TRANSMISSÃO DOS BENS LOGO APÓS O ACIDENTE PARA OUTRAS EMPRESAS, COINCIDENTEMENTE DE MESMO SÓCIO MAJORITÁRIO, FABIANO BENDEROVICZ,
CONFIGURA INTENSA CONFUSÃO PATRIMONIAL
ENTRE AS EMPRESAS GERIDAS PELO MESMO GRUPO FAMILIAR E VOLTADAS PARA O MESMO RAMO DE MERCADO
.

Denota-se que
até o momento o crédito da autora não fora sequer garantido ou satisfeito, ainda por conta das reiteradas transferências de bens e sucessão empresarial com fechamentos irregulares
.

O sócio majoritário proporcionou a circulação de bens para demais empresas – também de sua propriedade – desviando por liberalidade as finalidades de cada uma e intentando fraudar dívidas.
Por sua vez
a requerida Inês Negrello Benderovicz, não obstaculizou as movimentações
. Do contrário,
anuiu e corroborou assinando as documentações
.

Assim,
de plano, reconhece-se Fabiano Benderovicz e Inês Negrello Benderovicz como responsáveis diretos pela prática de dissimulação
.

De outro lado, observa-se que
as empresas transferidas para Eriel e Elias estão desativadas e, pelo visto, apenas serviram para emprestarem o nome simulando a continuidade das firmas quando sucedidas
.

Portanto, na forma do artigo 28, § 5o, do CDC,
DEFERE-SE
a desconsideração da personalidade jurídica, para que seja alcançado o patrimônio dos atuais sócios, Elias Rodrigues e Eriel Pereira dos Santos e os sócios anteriores, Fabiano Benderovicz e Inez Negrello Benderovicz
.

Frisa-se que
o instituto não nulifica a personalidade jurídica, mas a torna sem efeito para que o magistrado impeça a fraude ou abuso contra os credores, os quais desde a sentença prolatada em 13 de março de 2015 aguardam o seu cumprimento
.

No mais, não há que se falar de condenação em honorários advocatícios, uma vez que não são devidos em Ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
Não cabe condenação em honorários advocatícios em incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2017344 SP 2022/0238878-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

JUNTE-SE
cópia da vertente decisão nos autos do cumprimento de sentença em apenso, com a intimação das partes para o regular andamento daquele feito.

Após o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
imediatamente com as anotações e baixas de estilo.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”

“
Processo n. 0004869-96.2016.8.11.0055

SUSCITANTE: DEJANIRA GONCALVES FERREIRA

SUSCITADO: POSTO DECIOLANDIA LTDA - ME, ELIAS RODRIGUES, ERIEL PEREIRA DOS SANTOS, FABIANO BENDEROVICZ, INES NEGRELLO BENDEROVICZ, MEDIO NORTE TRANSPORTES LTDA - ME, COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SEPOTUBA LTDA - ME, CARRAO AUTO POSTO LTDA - ME

Trata-se de
embargos de declaração
opostos em face da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica (id. 152245082).

Afirma a parte embargante que há vício na decisão (Id. 108320644).

Os embargos foram contrarrazoados (Id. 155207373).

O processo veio concluso.

Fundamenta-se. Decide-se
.

Certificada a tempestividade da oposição, passa-se a analisar a petição de embargos de declaração.

Compulsando os autos, encontra-se parcial omissão, obscuridade e contradição na referida decisão, o que deve ser de imediato retificado.

Forte em tais razões, este Juízo
conhece parcialmente
os embargos de declaração opostos pela parte requerente.

Onde se lê:

Portanto, na forma do artigo 28, § 5o, do CDC,
DEFERE-SE
a desconsideração da personalidade jurídica, para que seja alcançado o patrimônio dos atuais sócios, Elias Rodrigues e Eriel Pereira dos Santos e os sócios anteriores, Fabiano Benderovicz e Inez Negrello Benderovicz.

Destarte, apurado o vício, passa a sentença lançada a conter o seguinte dispositivo:

Portanto,
na forma do artigo 28, § 5o, do CDC,
DEFERE-SE
a desconsideração da personalidade jurídica das empresas Comercial de Combustíveis Sepotuba LTDA e Médio Norte Transportes LTDA – ME, para que seja alcançado o patrimônio dos atuais sócios, Elias Rodrigues e Eriel Pereira dos Santos e os sócios anteriores, Fabiano Benderovicz e Inez Negrello Benderovicz
.

Ademais,
em caráter complementar, verifica-se que a empresa Carrão Auto Posto LTDA fora transferida em data anterior ao ajuizamento da ação, conforme Id. 67576338 – pág. 129
.

1 - Ante o exposto, este Juízo
ACOLHE EM PARTE
os embargos

de declaração opostos, passando a decisão a viger com o suprimento do vício disposto acima, com fundamento no artigo 1.022 do CPC.

2 –
JUNTE-SE
cópia da vertente decisão nos autos do cumprimento de sentença em apenso, com a intimação das partes para o regular andamento daquele feito.

3 – Após o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
imediatamente com as anotações e baixas de estilo.

Tangará da Serra, data registrada no sistema.

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Como bem assinalado na decisão recorrida, o Código Civil, em seu art. 50, adotou a
teoria maior
da desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos:

“Art. 50.

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o Entende-se por
confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios
, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II -
transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações
, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 3o

O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”

No caso em análise, examinando o teor da decisão recorrida, observa-se que foram delineados de sobejo diversas provas e inferências que comprovam, de forma robusta e indene e dúvidas, o desvio de finalidade e confusão patrimonial perpetrados pelos requeridos, de forma a substanciar a decretação da desconsideração da personalidade jurídica à luz da teoria maior, prevista no art. 50 do CC.

Com efeito, diversamente do que aduz a parte recorrente, a proximidade temporal entre o acidente e as referidas transferências é claro e robusto indicativo de que as alienações das pessoas jurídicas se deram com nítido ímpeto de esvaziar e desviar os patrimônios das de obrigações que lhes eram imputáveis.

Além disso, não devem ser admitidas as justificativas de que “
as transferências foram realizadas no contexto de graves dificuldades financeiras enfrentadas, que foram alvo de várias ações e execuções naquele período”
e de que houve
“necessidade de transferir as propriedades decorreu do esforço para manter as operações viáveis, quitando dívidas pendentes e buscando evitar uma insolvência completa”
, já que, fosse assim, bastaria a qualquer pessoa jurídica assim proceder, de maneira evidentemente ilícita, utilizando as alienações em desvio de finalidade, para não responder por suas obrigações perante credores.

Aliás, diversamente do que aduz a parte recorrente, tais argumentos corroboram o fato de que as referidas alienações das pessoas jurídicas se deram em claro contexto e ímpeto de se desvencilhar das obrigações assumidas e pendentes, denotando patente má-fé legitimadora da desconsideração da personalidade jurídica, mesmo porque a parte recorrente não traz nenhum elemento concreto que evidencie a legitimidade destas transferências, como comprovantes de pagamento de venda de quotas, plano de ação empresarial para solver obrigações, etc.

Por fim, reforçando a conclusão de procedência da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, os argumentos de que
“a necessidade de transferir as empresas não foi um ato de má-fé, mas uma tentativa legítima de gerenciar a crise financeira e evitar uma insolvência total”
, sendo o
“agravante foi forçado a tomar tais medidas devido à pressão econômica severa e às constantes ações judiciais, que comprometiam a viabilidade das operações das empresas”
, na prática, nada mais são que uma admissão de que as transferências das empresas se deram como forma de fugir e burlar execuções que tramitavam contra as pessoas jurídicas devedoras, denotando patente má-fé nos atos de alienação perpetrados e evidente vontade livre, consciente e direcionada à prática de atos tendentes a lesar credores, caracterizando cabalmente desvio de finalidade (art. 50, § 1° do CC/02).

Nesta toada perduram os bem colocados, robustos e determinantes fundamentos da decisão recorrida proferida nos seguintes termos:

“(...)

No caso em apreço, deve-se aplicar a regra estampada no art. 50, do Código Civil, ou seja, será regido pela teoria maior de desconsideração, pelo fato de não ser obrigação decorrente de relação consumerista e sim de indenização por falecimento em acidente de trânsito.

Posto isso, da análise dos autos,
constata-se que a parte autora comprovou a ocorrência de
desvio de finalidade
e
confusão patrimonial
, ou seja, a sucessão empresarial de pessoas jurídicas, bem como a transferência de bens, tornou-se obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos suportados.

No caso em tela, o
ACIDENTE OCORRERA EM 03 DE ABRIL DE 2012 envolvendo um caminhão pertencente à antiga empresa Posto Deciolância, o qual era administrado aos proprietários Fabiano Benderovicz e Inês Negrello Benderovicz
.

Nesse mesmo período, além de serem os proprietários do referido empreendimento, também eram proprietários dos estabelecimentos:
Comercial de Combustíveis Sepotuba LTDA
e da empresa
Carrão Auto Posto LTDA
.

Ocorre que,
EM 24 MAIO DE 2012, MENOS DE UM MÊS APÓS O ACIDENTE, PROCEDERAM COM A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DA EMPRESA “POSTO DECIOLÂNDA LTDA”
para Eriel Pereira dos Santos e Elias Rodrigues (id. 67576338 – pág. 66).

Nesse mesmo sentido,
EM 11 DE JUNHO DE 2012 PROCEDERAM COM A TRANSFERÊNCIA DE OUTRA EMPRESA, COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SEPOTUBA LTDA para os mesmos adquirentes Eriel Pereira dos Santos e Elias Rodrigues
.
Igualmente, ocorrera com
A EMPRESA MÉDIO NORTE TRANSPORTES LTDA – ME, A QUAL APÓS O ACIDENTE FORA TRANSFERIDA DO REQUERIDO FABIANO E INÊS PARA ERIEL PEREIRA DOS SANTOS E ELIAS RODRIGUES
.

Já
em 24 de Junho de 2012, também após o acidente ocorrido, efetivaram a transferência da última empresa, a Carrão Auto Posto LTDA para Jefferson Benderovicz (irmão do requerido) e Jeancarlo Borgmann (id. 7576338 – pág. 121)
.

Peculiar observar que
um dos sócios adquirentes, o sr. Elias Rodrigues, fora preso e condenado pelo crime previsto no art. 155, §4o, inciso IV c/c art. 14, II, do Código Penal e cometido em novembro de 2012
.
AQUELE QUE EM TESE ERA O EMPRESÁRIO DE DUAS EMPRESAS, ANTES PERTENCENTES AO SR. FABIANO BENDEROVICZ, É SURPREENDIDO VÁRZEA GRANDE/MT COMETENDO UM FURTO. ESTE FATO LASTREIA DE INCERTEZA A IDONEIDADE DESSAS TRANSFERÊNCIAS DE QUOTAS PARA TERCEIROS.

Desta forma, percebe-se que
NO MÊS DO EVENTO FATÍDICO OS PROPRIETÁRIOS DA CARRETA QUE ATINGIRA VÍTIMA POSSUÍAM TRÊS EMPRESAS
E, EVIDENTEMENTE, TRANSAÇÕES FINANCEIRAS VOLTUOSAS QUE CONTRARIAM À FALTA DE RECURSO PARA CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO
.

APÓS O OCORRIDO, PORTANTO, EM MENOS UM ANO, JÁ NÃO POSSUÍAM BENS NEM ERAM DETENTORES DE QUALQUER QUOTA SOCIAL EM EMPRESAS. OS BENS, SIMPLESMENTE, DESAPARECERAM.

Inclusive,
logo após o evento em Abril de 2012, os sócios à época fizeram
transferência de bens
: o caminhão envolvido no acidente fora transferido à empresa Carrão Auto Posto LTDA, no dia 22 de Junho de 2012, o qual também era propriedade do sr. Fabiano e sra. Inês; e os 02 (dois)
semi-reboques
foram transferidos para terceira empresa, também de propriedade dos requeridos, Comercial de Combustíveis Sepotuba LTDA (id. 67576338 – pag. 88 e 89).

TAIS CESSÕES OBSTACULIZARAM A BUSCA DE BENS E O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS.

Veja-se que
A TRANSMISSÃO DOS BENS LOGO APÓS O ACIDENTE PARA OUTRAS EMPRESAS, COINCIDENTEMENTE DE MESMO SÓCIO MAJORITÁRIO, FABIANO BENDEROVICZ,
CONFIGURA INTENSA CONFUSÃO PATRIMONIAL
ENTRE AS EMPRESAS GERIDAS PELO MESMO GRUPO FAMILIAR E VOLTADAS PARA O MESMO RAMO DE MERCADO
.

Denota-se que
até o momento o crédito da autora não fora sequer garantido ou satisfeito, ainda por conta das reiteradas transferências de bens e sucessão empresarial com fechamentos irregulares
.

O sócio majoritário proporcionou a circulação de bens para demais empresas – também de sua propriedade – desviando por liberalidade as finalidades de cada uma e intentando fraudar dívidas.
Por sua vez
a requerida Inês Negrello Benderovicz, não obstaculizou as movimentações
. Do contrário,
anuiu e corroborou assinando as documentações
.

Assim,
de plano, reconhece-se Fabiano Benderovicz e Inês Negrello Benderovicz como responsáveis diretos pela prática de dissimulação
.

De outro lado, observa-se que
as empresas transferidas para Eriel e Elias estão desativadas e, pelo visto, apenas serviram para emprestarem o nome simulando a continuidade das firmas quando sucedidas
.

Portanto, na forma do artigo 28, § 5o, do CDC,
DEFERE-SE
a desconsideração da personalidade jurídica, para que seja alcançado o patrimônio dos atuais sócios, Elias Rodrigues e Eriel Pereira dos Santos e os sócios anteriores, Fabiano Benderovicz e Inez Negrello Benderovicz
.

Frisa-se que
o instituto não nulifica a personalidade jurídica, mas a torna sem efeito para que o magistrado impeça a fraude ou abuso contra os credores, os quais desde a sentença prolatada em 13 de março de 2015 aguardam o seu cumprimento
.

(...)”. (destaquei)

Em caso parecido ao objeto de análise, refiro o seguinte julgado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - DEFERIMENTO - NECESSIDADE - ABUSO DA PERSONALIDADE CARACTERIZADO DEVIDO AO DESVIO DE FINALIDADE - GRUPO ECONÔMICO - CONFIGURAÇÃO - CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADA -
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, deve ser aplicada em casos excepcionais desde que preenchidos os seguintes requisitos: o desvio de finalidade ou confusão patrimonial; má-fé ou fraude dos sócios e; o nexo de causalidade entre a conduta dos sócios e o dano causado
-
Deve ser deferida a desconsideração da personalidade jurídica de sociedades pertencentes a um mesmo grupo econômico, quando
há demonstração do abuso da personalidade decorrente do desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de uma dessas empresas em fraudar os credores, ao desviar os seus haveres para o patrimônio da outra empresa, e quando há demonstração da confusão patrimonial decorrente da inexistência de separação do patrimônio das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, bem como de seus haveres

- Quando as provas juntadas aos autos indicam que se está a tratar de grupo econômico, o deferimento do pedido de inclusão no polo passivo de empresa integrante do mesmo grupo econômico é medida que se impõe.”
(TJ-MG - AI: 10000205813199001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021) (destaquei)

Portanto, escorreita a decisão recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024